Tribunal: STF
Processo: RE 1536584
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, proferido em juízo de retratação do Tema 810 da repercussão geral:



    2. No juízo de retratação do Tema 810 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, com os seguintes fundamentos:



    “PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 289 STJ. 1. Se o acórdão deste grau de jurisdição estiver em dissonância com as teses jurídicas fixadas por Tribunal Superior no julgamento de recurso submetido à sistemática da Repercussão Geral ou dos Recursos Especiais Repetitivos, deve ser realizado o juízo de retratação para adequação do julgado, consoante artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil. 2. Caso em que a decisão proferida pela Turma deste Tribunal, ao julgar o presente recurso, difere daquela tratada no precedente paradigma do Tema 289 do STJ, de modo que dever ser mantida a decisão proferida” (fl. 4, e-doc. 67).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, em julgado com a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. OMISSÃO TEMA 1170 STF. OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Ainda que a controvérsia do Tema 1.170 do STF esteja estabelecida especificamente em relação aos juros moratórios, verifica-se que o próprio STF tem considerado que o julgamento do mérito do referido Tema também se aplica aos índices de correção monetária. 3. O prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, suscitados pelo embargante, nele se consideram incluídos independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil” (e-doc. 44).



    3. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXII do art. 5º da Constituição da República e aplicado indevidamente a tese fixada no Tema 810 da repercussão geral.



    Argumenta “que o acórdão expressamente deixou de aplicar a tese firmada no RE 870.947 ( Tema 810 ), constituindo grave ofensa à Constituição Federal e à segurança jurídica que se espera pela aplicação das teses firmada no STF, por tal razão, pugna-se pelo recebimento e provimento do recurso, a fim que seja possibilitado o prosseguimento da execução complementar, nos termos da decisão do Tema 810, restando claro, que o início do prazo prescricional nos casos com diferimento é a partir do trânsito em julgado do Tema 810, nos casos sem diferimento a partir do trânsito em julgado do Tema 1170, nos termos do Art. 525, §15º do Código de Processo Civil” (fl. 4, e-doc. 87).



    Sustenta que “a adequação ao que foi decidido no Tema nº 810 não fere a coisa julgada e preserva a eficácia retroativa” (fl. 9, e-doc. 87).



    Ressalta que, “considerado que o acórdão encontra-se em divergência com a orientação da Suprema Corte, que declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 (Tema 810), sem modulação de efeitos, a admissão e provimento do recurso excepcional é a medida que se impõe, qual deve determinar o prosseguimento da execução, sendo possível a execução somente a partir do julgado do Superior Tribunal Federal” (fl. 14, e-doc. 87).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “a fim de que o acórdão seja totalmente reformado, com a aplicação da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), o qual afastou a Lei Federal n.º 11.960/2009, como critério de correção monetária, dada a sua inconstitucionalidade” (fl. 15, e-doc. 87).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. Improcedente a assertiva da recorrente de que “o acórdão expressamente deixou de aplicar a tese firmada no RE 870.947 (Tema 810)” (fl. 4, e-doc. 87).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Não é o caso, entretanto, de se aplicar o Tema 810 da repercussão geral, pois o Tribunal de origem não julgou matéria constitucional referente ao índice aplicável à correção monetária na execução complementar promovida contra a autarquia previdenciária recorrida. Limitou-se a declarar que, “no caso foi proferida sentença de extinção do feito pelo pagamento integral, não tendo a parte se insurgido da sentença proferida no momento oportuno” (fl. 1, e-doc. 28).



    6. No juízo de retratação do Tema 810 da repercussão geral, a Décima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região afastou a aplicação do paradigma representativo da controvérsia sobre o alcance da coisa julgada na revisão de índice aplicável à atualização monetária de título judicial transitado em julgado, com fundamento em interpretação de legislação processual civil, nestes termos:



    “Após a reanálise dos autos, verifica-se que a decisão proferida pela Turma deste Tribunal, ao julgar o presente recurso, está em consonância com o entendimento lançado pelo STJ no julgamento do Tema nº 289. (...) 



    No julgamento do Tema Repetitivo 289 pelo Superior Tribunal de Justiça, firmou-se a seguinte Tese: 



    A renúncia ao crédito exequendo remanescente, com a consequente extinção do processo satisfativo, reclama prévia intimação, vedada a presunção de renúncia tácita. (publicado em 22/02/2010).



      Na hipótese dos autos, embora o título executivo tenha diferido para a fase de cumprimento de sentença a forma de cálculo dos consectários legais, determinando que se iniciasse com adoção os critérios estabelecidos na Lei nº 11.960/09, não continha determinação expressa para aguardar o resultado do Tema 810 pelo STF.'



    Nesse contexto, poderiam as partes dispor acerca do montante devido, de modo a finalizar definitivamente o processo.



    Assim, o autor concordou com o cálculo apresentado, bem como com a sentença de extinção integral da obrigação, não tendo apelado desta.



    Proferida sentença de extinção integral da execução, é incabível a execução complementar, restando preclusa a matéria.



    Portanto, não se ignora que houve o diferimento dos índices para o cumprimento de sentença. Entretanto, é sabido que a execução foi realizada com a correção monetária pela TR, quedando-se silente a parte exequente. Após o pagamento, nada pugnou e o feito foi extinto pela satisfação integral do crédito.



    Assim, incabível a execução de saldo complementar decorrente dos índices de correção monetária definidos no Tema 810/STF, cuja execução já foi extinta por sentença, diante do pagamento integral do débito.



    A decisão foi proferida, assim, sob pressuposto fático diverso do analisado no julgamento do Tema 289 pelo STJ, cujo acórdão foi publicado em 22/02/2010. Com efeito, não se considerou a ocorrência de renúncia tácita ou expressa na hipótese dos autos.



    De todo modo, ressalto que após expedidas as requisições as partes foram intimadas acerca do pagamento, sem que nada tenha sido requerido, tendo havido ciência com renúncia ao prazo (evento 1, DOC2, p. 424).



    Outrossim, foi proferida sentença de extinção do feito em 02/09/2019, pelo adimplemento da obrigação (evento 1, DOC2, p. 434).



    Contra a sentença não se insurgiu a parte autora, embora alegue nesse momento que a questão dos consectários ainda não estava definida pelo STF.



    De fato, se a sentença extinguiu a execução declarando que todo o crédito foi satisfeito, não havendo interesse do credor em promover a continuidade do feito, é inviável pleitear novas diferenças decorrentes daquele processo.



    Ademais, a sentença de extinção foi proferida após o julgamento do referido Tema 289 pelo STJ, a corroborar que eventual insurgência deveria ter sido manifestada por meio de recurso de apelação, logo após a sentença de extinção da execução, restando preclusa a matéria.



    Anoto que a pretensão do direito da parte, quando não reivindicada em tempo, resta preclusa, como prevê o clássico brocardo latino ‘Dormientibus non succurrit jus’ (o direito não socorre aos que dormem) (...)



    Em suma, a hipótese dos autos difere daquela tratada no precedente paradigma, de modo que dever ser mantida a decisão proferida” (fls. 1-3, e-doc. 67).



    A preclusão da matéria reconhecida pelo Tribunal de origem é óbice impeditivo da apreciação do pleito recursal deduzido pela recorrente, pois exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO EXEQUENDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.385.225-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.9.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.377.374-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. ESCOLHA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELOS AGRAVANTES. OPÇÃO PELA TR. PRETENSÃO À MODIFICAÇÃO PARA EXECUÇÃO COM BASE NO IPCA-E. INADMISSIBILIDADE. DIREITO DISPONÍVEL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO AGRAVADA QUE REFLETE A ORIENTAÇÃO DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem decidiu que a parte ora agravante optou pela TR como índice de correção monetária, mesmo podendo escolher o IPCA, e que, sendo o direito à correção monetária disponível, a escolha feita não poderia mais ser desfeita. Tal orientação não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.513.736-AgR-segundo, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 18.12.2024).



    “Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. Índice de correção monetária. RPV. 3. Expedição de requisitórios complementares para adequação do índice de correção monetária ao entendimento jurisprudencial firmado em período posterior a ajuste celebrado pelas partes. Impossibilidade. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e das cláusulas do acordo. Súmulas 279 e 454/STF. 5. Ausência de demonstração de divergência jurisprudencial sobre a matéria. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 e 331 do RI/STF. Precedentes. 6. Ausência de similitude fática entre julgados confrontados. 7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.381.653 AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 8.10.2024).



    7. Para viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a comprovação de ter havido a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 334.723-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 6.11.2006).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – APELO EXTREMO TAMBÉM DEDUZIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, III, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO – ACÓRDÃO QUE NÃO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. - Revela-se processualmente inviável o recurso extraordinário, quando, interposto com fundamento no art. 102, III, ‘b’, da Carta Política, impugna acórdão que não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Precedentes” (ARE n. 680.650-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.11.2012).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA ‘B’ DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 1. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incide o óbice dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. Não cabe recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, ‘b’, da Constituição Federal quando o órgão judiciário de origem não houver declarado a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.210.013-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.6.2022).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025    



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora